Tribunal: TJDFT
Processo: 0724013-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724013-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: S. N. D. J. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CLOVIS DE JESUS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da obrigação de fazer n. 0719673-94.2022.8.07.0001, que deferiu em parte a liminar somente para autorizar a cobertura ou promover o custeio da Terapia Comportamental Naturalística, pelo método Denver, nos seguintes termos: Assim, sem prejuízo da análise definitiva que será realizada por ocasião da sentença, DEFIRO a tutela liminar de urgência, nos termos do permissivo do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 5 (cinco) dias, contados da intimação da presente decisão judicial, autorize a cobertura e/ou promova o custeio, com efeitos a partir de 1° de julho de 2022, da Terapia Comportamental Nauturalística, pelo método Denver, nos moldes do relatório médico de ID 126483063, firmado pela médica responsável, com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista. Caso não exista profissional especializado e formalmente credenciado na rede de prestadores da parte requerida, deverá o plano de saúde, para viabilizar o integral cumprimento da presente decisão, promover o custeio, mediante reembolso integral das despesas regularmente comprovadas e realizadas a tal título, sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa que, por ora, arbitro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. A liminar foi deferida para que a matéria fosse melhor apreciada até o julgamento do agravo (ID 37550046). O Juízo de origem oficiou este relator comunicando prolação de sentença (ID 37665175) É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos legais de admissibilidade. Preparo recolhido (ID 37485900) Da análise dos autos de origem (0719673-94.2022.8.07.0001) verifico que foi proferida sentença confirmando a tutela de urgência liminarmente deferida, para julgar procedente o pedido inicial e condenar a ré na obrigação de fazer, consistente em autorizar a cobertura ou promover o custeio, com efeitos a partir de 1° de julho de 2022, da Terapia Comportamental Naturalística, pelo método Denver, nos moldes do relatório médico, firmado pela médica responsável, com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista. Caso não exista profissional especializado e formalmente credenciado na rede de prestadores da parte requerida, deverá o plano de saúde, para viabilizar o integral cumprimento da presente decisão, promover o custeio, mediante reembolso integral das despesas regularmente comprovadas e realizadas a tal título. A ré ainda foi condenada ao pagamento, a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais, do valor de R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do NCPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de agosto de 2022